Tribunal: TJBA
Processo: 8021219-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021219-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO

AGRAVADO: SAMUEL DO NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

A5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. DIREITO GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VALENÇA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO PRIMEVA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021219-78.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE VALENÇA
e como agravados
SAMUEL DO NASCIMENTO SANTOS e OUTROS
, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA